Tribunal: TJDFT
Processo: 0716408-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA NORMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOENÇA MENTAL GRAVE DO SENTENCIADO PASSÍVEL DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 117 da Lei de Execução Penal autoriza a prisão domiciliar humanitária, quando preenchidos os requisitos elencados e o apenado cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto.
2. O Superior Tribunal de Justiça admite, por questões humanitárias e em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto e fechado. Precedentes.
3. Não obstante o acusado padeça de doença mental grave e incapacitante, não se trata de hipótese que não possa ser tratada pela equipe de saúde prisional, de modo que o pedido não se subsume à hipótese prevista no artigo 117, inciso II, da LEP.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.